Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712967-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ELENILCE DA SILVA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravada MARIA ELENILCE DA SILVA BEZERRA contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 60394903 dos autos de origem n. 0703885-11.2020.8.07.0001): “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por MARIA ELENILCE DA SILVA BEZERRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, o requerido se opôs ao deferimento do benefício sob argumento não haver comprovação da hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, nem indicativo de que a parte autora não possua condições de arcar com as despesas do processo. Nada obstante, a parte autora comprovou seus rendimentos (ID. 55862051), demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração do autor, o benefício concedido deve ser concedido. II – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade 'ad causam' traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. IV - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC 'a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu'. Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio do réu. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. V – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2005; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se.” – grifei. O agravante defende a incompetência do Juízo, sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a ocorrência da prescrição qüinqüenal. E pede “o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição.” Preparo regular nos IDs 16213317 e 16213320. É o relatório. Decido. A admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento é admissível somente em parte: não há previsão legal de interposição em relação a decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX). No caso, questões relativas a legitimidade passiva do agravante e afastamento da prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Assim, conheço parcialmente do recurso quanto ao ponto subsistente: alegada incompetência do Juízo. Na origem, eis a causa de pedir exposta na petição inicial (ID 55862050 dos autos de origem): “Em síntese; (i) a União, depositara valores em favor do Autor em conta corrente sob a responsabilidade do Banco do Brasil, Réu; (ii) os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta corrente administrada pelo Banco do Brasil, em desfavor da parte requerente; (iii) a parte autora foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios; e (iv) todo o complexo fático narrado feriu o íntimo da parte autora, gerando, portanto, dano material e moral indenizáveis." Rege o caso vertente o Decreto 4.751, de 17 de junho de 2003, que foi revogado pelo Decreto 9.978, de 20 de agosto de 2019. À luz dos artigos 1o, 7o e 8o do Decreto 4.751/ 2003, o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – e o PIS – Programa de Integração Social consubstanciam fundos contábeis de natureza financeira geridos por um Conselho Diretor, cuja representação em juízo é exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional: “Art. 1o O Fundo PIS-PASEP, criado pela Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, sob a denominação de PIS-PASEP, é um fundo contábil, de natureza financeira, e se subordina, no que couber, às disposições do art. 69 da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965. § 1o O PIS-PASEP é constituído pelos valores do Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, existentes em 30 de junho de 1976 e apurados em balanços. ( ) Art. 7o O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda; II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego; V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP. ( ) Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I - elaborar e aprovar o plano de contas; II - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; IV - aprovar anualmente o orçamento do PIS-PASEP e sua reformulação; V - elaborar anualmente o balanço do PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; VI - promover o levantamento de balancetes mensais; VII - requisitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES as informações sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados; VIII - prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Fazenda, em relação ao PIS-PASEP, ao PIS e ao PASEP; IX - autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos; X - baixar normas operacionais necessárias à estruturação, organização e funcionamento do PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; XI - emitir parecer sobre os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS-PASEP.” A Caixa Econômica Federal figura como operadora do PIS e o Banco do Brasil como operador do PASEP. Confira-se redação dos artigos 9o e 10o do Decreto 4751/2003 aplicável ao caso: “Art. 9o Cabem à Caixa Econômica Federal, em relação ao PIS, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes contas individuais a que aludem o art. 5o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e normas complementares; II - creditar nas contas individuais, quando autorizada pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizada pelo Conselho Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao Conselho Diretor informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo Conselho Diretor. Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto. Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto;IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Parágrafo único.O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto.” O Conselho Diretor é, portanto, gestor do fundo (art. 7o do Decreto 4.751/2003) e o Banco do Brasil figura como operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003). Ao se questionar atos ou erros cometidos pelo gestor do fundo (Conselho Diretor), dentro das suas atribuições exclusivas (art. 8o do Decreto 4.751/2003), a ação deve ser ajuizada contra a União e a representação em juízo caberá à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por outro lado, se o ato praticado ou o erro discutido no processo for cometido pelo próprio operacionalizador do fundo (Banco do Brasil), dentro das suas atribuições exclusivas (por exemplo, creditando valores errados, não cumprindo as normas operacionais editadas pelo gestor do fundo, permitindo saques indevidos), a responsabilidade será do próprio operacionalizador (BB). Diante disto, se são discutidos alegados equívocos perpetrados pelo Banco referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP, há pertinência subjetiva da ação em relação ao operacionalizador do fundo, ou seja, o Banco do Brasil S/A. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, cuja discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) e não sobre o Conselho Diretor do Fundo de Participação, o que afasta o argumento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil. Confira-se a ementa desse julgado: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE." (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). Neste Egrégio, aresto no mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido." (Acórdão 1247672, 07022847020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora